Tribunal: TJMT
Processo: 38386-60.2016.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

AGRAVO INTERNO: 0038386-60.2016.811.0001
AGRAVANTE: LOANA PRISCILLA GONÇALVES DE LIMA OLIVEIRA
AGRAVADO: NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S/A
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DATA DO JULGAMENTO: 30/09/2021

EMENTA
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO
PROVIMENTO.
Indenização adequada, ausente a necessidade de majoração na
medida em que se encontra dentro da média adotada por esta
Turma Recursal, levando-se em conta o valor da negativação,
fragmentação de ações e diversos apontamentos posteriores.
Recurso de agravo interno conhecido improvido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma Recursal:
Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante LOANA
PRISCILLA GONÇALVES DE LIMA OLIVEIRA contra a decisão monocrática do
movimento 82 que entendeu pela não majoração do dano moral, nos moldes do
artigo 932 do CPC.
Aduz em sede de Agravo Interno que este relator,
monocraticamente manteve a sentença, alegando que os julgados que
fundamentam a decisão monocrática possuem valores mais altos de dano
moral, corroborando com a procedência do seu pedido.
É o relatório.
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

VOTO
Colendos pares:
Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente
protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que não
majorou o dano moral.
O voto deste Relator manteve a sentença, sob o fundamento de
que o dano moral está de acordo com o aplicado na Turma, decisão esta que deve
ser mantida.
Porém, o valor atribuído à título de dano moral é de livre
convencimento do Magistrado/Relator, sendo que os julgados demonstram apenas
uma média de valores aplicados pela Turma nos últimos anos, sem restringir o
Relator aos valores anteriormente já aplicados, anotando ainda que as
negativações foram de R$ 500,00 e R$ 34,80, de onde o valor da indenização
em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra mais do que justo e razoável, na medida
em que a Agravante possui diversas outras negativações posteriores, tal como
acusado na consulta acostada a exordial, bem como em consulta ao sistema
PROJUDI, onde constam outros feitos distribuídos pela autora questionando
outros apontamentos.
A propósito, dentre referidas demandas, encontra-se o
Feito nº 8038383-66.2016.811.0001, distribuído no mesmo dia da presente
demanda e em face da mesma Agravada, o que evidencia a fragmentação
destas a fim de alcançar indenização em valores maiores.
Ora, em referida demanda verifico que houve transação
entre as partes, recebendo a parte Agravante o montante de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) a título de danos morais, corroborando, portanto, com a
impossibilidade de majoração da condenação neste feito fixada.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Por fim, em consulta realizada por este relator, é possível
observar que, além das negativações acusadas na pesquisa acostada a exordial
e daquelas juntas em outros feitos, a Agravante ainda conta com tantos outros
apontamentos posteriores. Senão vejamos:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no
mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se o voto monocrático que, manteve a
sentença de primeiro grau em todos os fundamentos.
É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator
5